Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SE LOCALIZA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente”, não se vislumbrando qualquer exigência, no referido diploma legal, acerca de prévia comprovação de que o bem se localiza no endereço indicado pelo credor.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.